Tribunal: TJMT
Processo: 1004537-56.2025.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004537-56.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JAIME DE LIMA - CPF: 130.478.171-20 (RECORRENTE), RAFAHEL ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 058.047.331-76 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE RMC/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA DA PAGADORA DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por beneficiário aposentado por invalidez, de 72 anos, contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos — nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, repetição do indébito e danos morais — além de ter reconhecido litigância de má-fé. Os descontos questionados são realizados pelo Banco Pan S.A., embora o benefício seja pago pelo Banco Itaú S.A. A parte recorrente busca reforma integral da sentença e o afastamento da penalidade. O recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há questão antecedente à questão em discussão, que consiste em verificar se a ausência do INSS no polo passivo, em demanda que discute descontos consignados no benefício previdenciário realizados por instituição financeira diversa da responsável pelo pagamento, configura litisconsórcio passivo necessário e acarreta incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos revela que os descontos impugnados incidem diretamente sobre o benefício previdenciário do recorrente, o que evidencia a participação do INSS como agente operador da folha e responsável pela efetivação da consignação.

4.

Configura-se relação jurídica triangular, pois a consignação depende da atuação do INSS, sendo indispensável sua presença na lide para validade e eficácia de eventual decisão sobre nulidade contratual, repetição de valores descontados ou cessação das consignações.

5.

O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que o INSS pode responder civilmente, de forma subsidiária, por omissão no dever de fiscalização quando o empréstimo consignado fraudulento é contratado com instituição financeira diversa da pagadora do benefício, reforçando a necessidade de sua inclusão obrigatória no polo passivo.

6.

A ausência do INSS no processo caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114), tornando inviável sentença eficaz sem sua participação e configurando vício insanável.

7.

A inclusão da autarquia federal atrai a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I), motivo pelo qual o Juizado Especial Cível não detém competência para processamento e julgamento da demanda.

8.

A Lei nº 9.099/95, art. 51, IV, veda a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal em hipóteses de incompetência absoluta, impondo a extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A discussão sobre descontos consignados em benefício previdenciário, realizados por instituição financeira diversa da pagadora do benefício, exige a inclusão do INSS no polo passivo, por configurar litisconsórcio passivo necessário.

2.

A ausência do INSS acarreta nulidade da relação processual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

Reconhecida a necessidade de participação do INSS, é absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal (Lei nº 9.099/95, art. 51, IV).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §1º, 114 e 485, IV; CF/1988, art. 109, I; Lei nº 9.099/95, arts. 8º e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Tema 183; TNU, PU 0502356-74.2017.4.05.8200, Rel. Odilon Romano Neto, j. 10/02/2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SEBASTIAO JAIME DE LIMA
em face da sentença (ID 308562946/308562947) que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e condenou o Recorrente por
litigância de má-fé
.

O Recorrente,
idoso de 72 anos
e beneficiário de aposentadoria por invalidez, ajuizou a ação alegando
fraude/vício de consentimento
na contratação de
Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)
, cujos descontos em seu benefício, pago pelo
Banco Itaú S.A.,

são realizados pelo
Banco Pan S.A.
desde 09/05/2016.

A sentença decretou a improcedência do pedido com fundamento na comprovação da contratação e no recebimento dos valores pelo Autor. O Recorrente, em sede recursal, busca a reforma integral para afastar a litigância de má-fé e obter a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. O Recorrido apresentou Contrarrazões, refutando o recurso e buscando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025